Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-44.2009.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000055-44.2009.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANETE DE BRITO - CPF: 015.479.861-40 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), F. ALVES TRANSPORTE - ME - CNPJ: 08.609.321/0001-08 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), CRISPIANO ANTONIO PAGLIARINI MEDEIROS - CPF: 632.086.361-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE MANTIDA – VIA RECURSAL INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETARIO DO ONIBUS REJEITADA. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. ACIDENTE. MORTE DE CRIANÇA DE 12 (DOZE) ANOS AO DESEMBARCAR. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO QUE FAZIA ULTRAPASSAGEM. DEVER DE GUARDA E VIGILANCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE, EXCLUSIVA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO. LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL - CABIMENTO. MANTIDO INDEFERIMENTO DOS DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Contra a decisão que indeferiu a denunciação a lide (ID Num. 3113705) não foi interposto
agravo de instrumento, de modo que a preclusão impede que a matéria seja ressuscitada na apelação.

2.

A rejeição da ilegitimidade passiva do proprietário do ônibus deve ser mantida, porque a propriedade restou demonstrada, e ainda que levada em consideração a existência de contrato de locação o veículo firmado entre os requeridos, a responsabilidade não seria excluída, a teor da Sumula 492 do STF: “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

3.

Há
nexo de causalidade entre o resultado morte e a conduta adotada, pois é certo que a segurança da aluna que estava sob guarda deveria ter sido primada. O motorista sabia que o caminhão se aproximava, conforme afirmou em juízo, explanando que faltou com a prudência que o caso requeria, pois trabalhava sozinho, a porta de desembarque foi aberta antes da ultrapassagem pelo caminhão, e a menina desceu no lado contrário da pista.

4.

Restou comprovado que antes do desembarque as crianças estavam eufóricas em virtude das brincadeiras por conta do aniversário da prima da vítima, o que certamente desviou a atenção no desembarque e travessia da via. Se o motorista tivesse aguardado o caminhão ultrapassar, para só depois abrir a porta para as meninas descerem, o acidente seria evitado.

5.

Mesmo que seja presumível que a adolescente de 12 anos sabia atravessar uma rua, como alegaram os requeridos/apelantes, não é plausível afirmar que a vítima era capaz de cruzar a rodovia, e se esquivar de uma situação de perigo, como um adulto,
não havendo que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima
.

Não é possível imputar a terceiro a responsabilidade
e o dever de indenizar pelo óbito de criança, porque ainda que tenha havido imprudência por parte do motorista do caminhão, o que não é objeto desta ação e não pode ser apurado nestes autos, a responsabilidade discutida é objetiva e deriva da ação do motorista do ônibus em abrir a porta para desembarque da vítima antes de finalizada a ultrapassagem. Além disso,
"A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva."
(Súmula n. 187/STF).

6.

Restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

7.

Considerando as particularidades do caso e os fatores expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00)
atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.

8.

Conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
as partes requeridas/apelantes devem ser condenadas ao pagamento de pensão mensal a favor da autora, conforme decidido em primeira instância, sendo
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo,
ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.

9.

Aplica-se
ao caso a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em
reformado ia pejus
".

Sendo assim, a manutenção do indeferimento das indenizações dos gastos de funeral e tratamento psicológico é medida que se impõe, uma vez que não há provas do efetivo prejuízo.

10.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

11.

H
onorários advocatícios majorados para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recursos de apelação interpostos por MUNICIPIO DE CLAUDIA, e F. ALVES TRANSPORTE – ME e CRISPIANO ANTONIO PAGLIARINI MEDEIROS, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
JANETE DE BRITO.

A sentença
condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e lucros cessantes correspondentes a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data da prolação do julgado, devidos desde a data em que a criança completaria 14 anos (02.08.2010) até os 25 anos (02.08.2021), e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (02.08.2061) ou até a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico. (ID Num.3113760/3113761 e 3113793)

Em seu apelo, o MUNICIPIO DE CLÁUDIA alega ausência e culpa pela ocorrência do acidente, devendo ser isento de responsabilidade por culpa concorrente ou exclusiva da vítima, ou ainda fato de terceiro. Alternativamente, pretende a redução do valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios. (ID Num.3113796/3113797)

Nas razões recursais, F. ALVES TRANSPORTE – ME e CRISPIANO ANTONIO PAGLIARINI MEDEIROS arguiram em preliminar nulidade da sentença ante o indeferimento da denunciação da lide, e ilegitimidade passiva de CRISPIANO. No mérito, repercutiram as mesmas teses do MUNICIPIO, inovando no pedido de redução dos lucros cessantes para 1/3 (um terço) de 01 (um) salário mínimo durante todo período, limitado até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos. (ID Num.3113796/3113797)

Contrarrazões apresentada intempestivamente (ID Num.3113877).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

- DA NULIDADE A PARTIR DO DESPACHO SANEADOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes F. ALVES TRANSPORTE – ME e CRISPIANO ANTONIO PAGLIARINI MEDEIROS pretendem a nulidade da sentença desde o despacho saneador, que rejeitou a denunciação da lide da seguradora.

O indeferimento se deu porque não foi juntada apólice de seguro vigente na data que ocorreu o acidente (03/12/2008), não comprovando os apelantes a condição de beneficiários na fase de conhecimento.

Verifica-se que a decisão que indeferiu a denunciação a lide (ID Num. 3113705) foi proferida quando vigia o Código de Processo Civil de 1973 (31/07/2013), época em que se admitia o recurso de agravo de instrumento (questão sem alterações pelo CPC/2015), que não foi interposto pelas partes requeridas/apelantes.

Sendo assim,
a preclusão impede que a matéria seja ressuscitada na apelação, consoante a inteligência nos artigos 523 do CPC/73 e 1.015, inciso IX, do CPC/2015.

Ademais, nada há nos autos nada que demonstre infringência aos princípios do contraditório e ampla defesa, e a denunciação a lide a essa altura somente comprometera
os princípios da economia e celeridade processuais.

REJEITO
a preliminar de nulidade.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO CRISPIANO ANTONIO PAGLIARINI MADEIROS

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu apelo, o requerido supracitado afirma que não tem condição de figurar no polo passivo, devendo a responsabilidade recair apenas contra a empresa F ALVES TRANSPORTE ESCOLAR.

Conforme consta na sentença, o requerido/apelado declarou na audiência que o veículo em questão era locado para a empresa F. ALVES TRANSPORTES ESCOLAR-ME, mas não comprovou documentalmente tal alegação.

Ainda que considerada existência de contrato de locação do veículo firmado entre os requeridos, a responsabilidade imputada a CRISPIANO não seria excluída, a teor da Sumula 492 do STF: “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

Inobstante, o documento anexado ao ID Num. 3113488 demonstra que CRISPIANO é proprietário do ônibus que a vítima desembarcou quando do acidente.

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes na ação de reparação cível.

Os elementos disponíveis dão conta que, em 03.12.2008, a menor ALICE DAIANA DE BRITO HONORATO, então com 12 (doze) anos de idade, faleceu em decorrência de atropelamento por caminhão ao desembarcar do ônibus escolar que prestava serviço a favor da Prefeitura Municipal de Cláudia -MT.

A mãe da vítima atribui o óbito ao comportamento imprudente e negligente dos requeridos/apelantes, pois a porta do veículo foi aberta para a criança descer antes do caminhão ultrapassar.

A empresa de transporte escolar, o proprietário do ônibus, e a Prefeitura Municipal se esquivam da responsabilidade, requerendo a improcedência da pretensão, sob alegação de incidência dos institutos culpa concorrente, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro. Em pedido alternativo, os primeiros apelantes pretendem a redução do valor fixado por danos morais e percentual dos honorários sucumbenciais, além da revisão da condenação ao pagamento dos lucros cessantes (pensão por morte).

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
“São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”.

(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Da Certidão de Óbito inserida ao ID Num. 3113486, constata-se que a filha da requerente/apelada, ALICE DAIANA DE BRITO HONORATO, contando com 12 (doze) anos, faleceu no dia 03.12.2008, na MT 423, via pública, no Munícipio de Cláudia-MT.

O acidente é incontroverso, bem como que a vítima foi atropelada por caminhão ao desembarcar do ônibus que fazia o transporte escolar municipal.

Igualmente incontroverso, que o motorista do ônibus abriu a porta para que a menina desembarcasse e atravessasse a rodovia consciente que o caminhão estava vindo na mesma direção.

Na audiência de instrução, o motorista declarou que a orientação dada pela empresa era deixar as crianças na rodovia, e que não havia outro adulto para ajudar com o desembarque das crianças transportadas.

Há nexo de causalidade entre o resultado morte e a conduta adotada pelo Poder Púbico, pois é certo que a segurança da aluna que estava sob sua guarda deveria ter sido primada.

O motorista sabia que o caminhão se aproximada, conforme afirmou em juízo, explanando que faltou com a prudência que o caso requeria, pois a porta de desembarque foi aberta antes da ultrapassagem pelo caminhão.

Restou comprovado que antes do desembarque as crianças estavam eufóricas em virtude das brincadeiras por conta do aniversário de uma delas, o que certamente desviou a atenção da vítima e da prima ao desembarcarem para atravessarem a via. Se o motorista tivesse aguardado o caminhão ultrapassar, para só depois abrir a porta para as meninas descerem, o acidente seria evitado.

Evidente a infringência ao artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro que assim determina: “
Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via
”.

Não é crível imputar a vítima, por mais que com 12 (doze) anos na época, a responsabilidade pelo acidente que lhe retirou a vida, já a tenra idade não lhe dava o discernimento para avaliar os perigos oriundos da trafegabilidade de uma rodovia. Justamente por serem pessoas em desenvolvimento, os adolescentes ainda não têm atenção e cautela satisfatórios como os adultos.

Mesmo que seja presumível que a adolescente de 12 anos sabia atravessar uma rua, como alegaram os requeridos/apelantes, não é plausível afirmar que a vítima era capaz de cruzar a rodovia, e se esquivar de uma situação de perigo, como um adulto,
não havendo que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima
.

Do mesmo modo,
não é possível imputar a terceiro a responsabilidade
e o dever de indenizar pelo óbito de criança, porque ainda que tenha havido imprudência por parte do motorista do caminhão, o que não é objeto desta ação e não pode ser apurado nestes autos, a responsabilidade discutida é objetiva e deriva da ação do motorista do ônibus em abrir a porta para desembarque da vítima antes de finalizada a ultrapassagem.

Além disso,
"A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva."
(Súmula n. 187/STF).

Os requeridos/apelantes assumiram o risco de eventual dano ao escolher abrir a porta de desembarque em momento que ofertava perigo a garota, em lado oposto da via, não cumprindo o dever de guarda e vigilância, nem a obrigação de entregar a vítima incólume desde o embarque até o destino final.

O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art.
37
,
§ 6.º
, da
CF
), que não é o caso.

Enfim, cuidando-se de adolescente de doze anos de idade, absolutamente incapaz (art. 3.º, I, do CC), que estava sob responsabilidade dos requeridos/apelantes, qualquer conduta, nessas circunstâncias, para efeito de responsabilização, deve ser lhes imputadas.

- DO DANO MORAL

Restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

A respeito:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO CUIDADO - ACIDENTE - ÓBITO DE INCAPAZ - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR. É dever do Município garantir a integridade física das crianças enquanto estas encontram-se sob sua guarda. Não se afigura razoável que o ente federado disponibilize veículo para transportar crianças, de faixas etárias variadas, da residência para a escola e vice versa, e não se preocupe com a segurança das mesmas - Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar do Estado, consoante art. 37, § 6º da Constituição da República de 1988 - A indenização por dano moral deve ser quantificada de forma a atender a um duplo escopo, qual seja, o caráter punitivo da conduta, para que a parte seja desencorajada a causar novamente lesão a terceiros, e o caráter compensatório, para que a parte seja recompensada, ainda que de forma apenas patrimonial, pelo sofrimento que lhe foi impingido injustamente”.
(TJ-MG - AC: 10453140027849001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 13/08/2019)

“AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CRIANÇA DE 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE. TENTATIVA DE ATRAVESSAR PISTA DE RODOVIA LOGO APÓS O DESEMBARQUE DE ÔNIBUS ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EXEGESE DO ART. 37, § 6º, DA CF. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. MOTORISTA DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA PELO ILÍCITO. FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE AUXILIAR QUE ACOMPANHASSE OS MENORES NAS PARADAS DO ÔNIBUS. TAREFA QUE NÃO SE PODERIA ATRIBUIR TAMBÉM AO MOTORISTA, JÁ INCUMBIDO DE DIRIGIR O AUTOMOTOR. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. MONTANTE QUE DEVE SER ESTIPULADO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS DA REPARAÇÃO E SEGUINDO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS, COM ATENÇÃO À PECULIAR GRAVIDADE DA HIPÓTESE SUB JUDICE. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE JULGAMENTO. PENSÃO MENSAL DEVIDA DESDE A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 14 (QUATORZE) ANOS, NA BASE DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE E EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE ENTÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA INALTERADA NA PARTE SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO”.
(TJ-SC - AC: 00031067820128240042 Maravilha 0003106-78.2012.8.24.0042, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - CRIANÇA COLHIDA NA RODOVIA LOGO APÓS DESCER DE COLETIVO ESCOLAR - EMPRESA TRANSPORTADORA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OMISSÃO DE SEU AGENTE - DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA NEGLIGENCIADO - DESEMBARQUE DE ALUNO EM LOCAL INADEQUADO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO - APELAÇÃO 1 - NEGA PROVIMENTO - APELAÇÃO 2 - NEGA PROVIMENTO”.
(TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1347587-9 - Medianeira - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 28.05.2015) (TJ-PR - APL: 13475879 PR 1347587-9 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 28/05/2015, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1588 19/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE DE CRIANÇA NO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS ESCOLAR - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO POR PARTICULAR - CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CULPA DO PAI DA CRIANÇA E DA MOTORISTA QUE CONDUZIA O VEÍCULO QUE ATROPELOU A MENOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - MAJORAÇÃO DE 1/3 PARA 2/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ENTRE OS 14 E OS 25 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA DA VÍTIMA - ARBITRAMENTO DE JUROS, DE OFÍCIO - COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - VALOR QUE NÃO PODE SER IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJPR - 2ª C. Cível - AC - 1742757-9 - Castro - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - Unânime - J. 14.11.2017) (TJ-PR - APL: 17427579 PR 1742757-9 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 14/11/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2158 27/11/2017)

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00)
atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.

- DOS LUCROS CESSANTE - PENSÃO MENSAL

Sobre o pedido de pensão mensal, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....] 8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade
e,
a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. [...]”
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016). Destaquei.

Por conseguinte, as partes requeridas/apelantes devem ser condenadas ao pagamento de dano material a título de pensão mensal a favor da autora, conforme decidido em primeira instância, sendo
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.

- DO RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM FUNERAL E TRATAMENTO

O
Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado, o provimento do pedido é medida que se impõe.

Embora já tenha emanado entendimento quanto a possibilidade
da fixação por estimativa da indenização por dano material por despesas com funeral, dado a lógica de que nenhum corpo será insepulto,
ao caso aplica-se a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em
reformado ia pejus
", consoante a
matéria explanada não ter sido objeto de recursos voluntários.

Sendo assim, a manutenção do indeferimento das indenizações dos gastos de funeral e tratamento psicológico é medida que se impõe, uma vez que não há provas do efetivo prejuízo.

- DOS JUROS E CORREÇÃO

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
, e
N
EGO-LHES PROVIMENTO
.
Em sede de reexame necessário
RETIFICO
em parte a sentença, apenas para estabelecer que os índices
de recomposição serão fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.
H
onorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL CONVOCADO)

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE JUNHO DE 2020
:

JULGAMENTO SUSPENSO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL.
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. A 2ª VOGAL AGUARDA.

24 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020